Tribunal: STF
Processo: HC 255174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Reiteração das razões dos embargos anteriores. Abuso do direito de recorrer. Embargos não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que rejeitou embargos declaratórios opostos contra acórdão em que se negou provimento a agravo regimental em habeas corpus.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Omissão no acordão embargado acerca da tese de insuficiência de provas para a condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos declaratórios são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF), vícios inexistentes no acórdão ora embargado.



    4. A jurisprudência iterativa desta Suprema Corte autoriza a certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão, quando manifesto o intuito protelatório dos segundos embargos de declaração, que buscam, indevidamente, a rediscussão da matéria. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.